Tribunal: TJDFT
Processo: 0744497-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0744497-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DAS CHAGAS PINTO VALE AGRAVADO: 6a JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento da agravante (i.d. 21060809), haja vista que não é previsto recurso inominado de decisão não terminativa. À Secretaria para certificar o trânsito em julgado da decisão proferida (i.d. 20300471), arquivando-se os autos em seguida. Brasília, 4 de novembro de 2020. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora